Tribunal: TJSP
Processo: 2124162-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2124162-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é impetrante APARECIDA
CRISTIANE SOARES e Paciente RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
concederam a ordem para restabelecer a liberdade provisória, nos termos em que
outrora foi concedida (decisão de fls. 303/305, autos originais). Expeça-se alvará de
soltura clausulado, do qual deverá constar as condições da benesse e a necessidade de
o Paciente comparecer em cartório no prazo de três dias úteis após a regularização do
expediente presencial para assinar novo termo de compromisso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124162-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2124162-38.2020.8.26.0000.
Paciente: Rafael Henrique de Oliveira Silva.
Impetrado: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barretos.
@Processo no 1500466-34.2019.8.26.0557.
Voto no 42.525 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Rafael Henrique de Oliveira Silva, tendo por autoridade coatora o Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Barretos, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão preventiva restabelecida sem motivação
idônea. Pretende que o Paciente seja autorizado a aguardar o julgamento da
apelação em liberdade.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 29 de junho de
2019, e denunciado pelo crime de tráfico de drogas, porque trazia consigo, para
entrega ao consumo de terceiros, quinze (15) porções de cocaína (11,75g), e porque
mantinha em depósito uma garrafa plástica contendo 400 ml de diclorometano _
substância vulgarmente conhecida como “loló”. Consta que policiais militares se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124162-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dirigiram à Rua Messias Gonçalves para averiguar notícia anônima de que ali era
realizado o tráfico de drogas, e lá chegando avistaram um veículo estacionado
irregularmente, com os faróis acesos, e um motociclista ao lado da janela, com as
mãos dentro do veículo, conversando com o motorista. Efetuada a abordagem, com
o motociclista, identificado como Gustavo Henrique, foi localizada uma porção de
cocaína, e ele teria admitido que estava no local pagando uma dívida de drogas que
tinha com o Paciente e aproveitou para comprar uma porção de cocaína. Com o
Paciente foram encontrados quatro pinos de cocaína no bolso da calça, tendo ele
ainda dispensado um saquinho contendo 28 pinos vazios quando da abordagem. No
assoalho do veículo e no banco do motorista foram localizados outros quinze pinos
contendo cocaína. Dali os policiais seguiram para a residência do Paciente, onde foi
encontrada a garrafa contendo “loló”, mais precisamente no quarto dele.
O Paciente se insurgiu contra a conversão da prisão em
flagrante em preventiva, mas esta E. Câmara denegou a ordem no HC digital no
2171682-28.2019, em julgamento realizado em 02/09/2019. Então impetrou
“Habeas” junto ao Superior Tribunal de Justiça (HC no 534.334), e por decisão
colegiada de 08/11/2019, foi concedida a ordem para autorizar o Paciente a
responder ao processo em liberdade. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça
entenderam que apesar de o Paciente ser reincidente, a quantidade de droga
apreendida indicava a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da
prisão.
O Paciente foi condenado, por sentença proferida no dia
30 de maio de 2020, a cumprir pena de sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, ocasião em que o magistrado decretou a
prisão preventiva, ao fundamento de que conversas degravadas do celular do
Paciente, com supostos “clientes”, demonstraram que ele vinha se dedicando ao
narcotráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124162-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pois bem.
Em que pese esta E. Câmara tenha entendido que a
recidiva justificava a permanência no cárcere, o Superior Tribunal de Justiça
considerou irrelevância essa circunstância.
Posto isso, anoto que após a soltura o Paciente não
houve registro de que o Paciente tenha retornado à senda delitiva, e as conversas
degravadas dizem respeito a fatos ocorridos anteriormente à prisão, de modo que o
argumento invocado pelo magistrado “a quo” para restabelecer a custódia carece de
contemporaneidade.
Ante o exposto, pelo meu voto concede-se a ordem
para restabelecer a liberdade provisória, nos termos em que outrora foi concedida
(decisão de fls. 303/305, autos originais). Expeça-se alvará de soltura clausulado,
do qual deverá constar as condições da benesse e a necessidade de o Paciente
comparecer em cartório no prazo de três dias úteis após a regularização do
expediente presencial para assinar novo termo de compromisso.

FRANCISCO ORLANDO
Relator